Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-04.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-04.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 012.966.922-99 (EMBARGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Latam Airlines Group S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 688,16 por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão no acórdão quanto a elementos que descaracterizariam o dano moral e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar elementos que poderiam afastar a condenação por dano moral; e
(ii) avaliar se o recurso preenche os requisitos necessários ao prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais. Não se prestam para reexame de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos levantados pela embargante, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da companhia aérea, ao afastamento do caso fortuito interno e à adequação do valor fixado por danos morais.

5.

A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão abordou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a teoria do risco da atividade, destacando que a necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

6.

No que tange ao quantum indenizatório, o colegiado fundamentou sua adequação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade pedagógica da condenação e o contexto dos fatos.

7.

Quanto ao dano moral, o acórdão destacou que se trata de dano presumido (in re ipsa), decorrente do atraso superior a quatro horas, que gerou transtornos e angústia ao consumidor.

8.

O recurso apresentado pela embargante evidencia intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

9.

O prequestionamento é considerado atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, dado que o acórdão analisou as questões legais e constitucionais necessárias ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos excepcionais em que sejam constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

2.

"A responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor subsiste mesmo diante de fortuito interno, como a necessidade de manutenção não programada da aeronave, configurando falha na prestação de serviço."

3.

"O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas é presumido (in re ipsa), sendo suficiente para ensejar indenização, nos termos do CDC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; CDC, arts. 2o, 3o, 14; CF/1988, art. 5o, X, XXXV e LV; CC/2002, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/10/2014; AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24/09/2015; EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Latam Airlines Group S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte embargante, para manter a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, e R$688,16 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao não considerar elementos que, em sua visão, descaracterizariam o dano moral, uma vez que alegadamente prestou a assistência necessária ao consumidor, realocando-o no próximo voo disponível. Requer também o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais, como art. 5o, X, XXXV e LV, da CF; art. 93, IX, da CF; artigos do Código Civil, Código Brasileiro de Aeronáutica, e a Resolução no 400 da ANAC.

Nas contrarrazões, id. 252686683, o embargado argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório e que não há omissões a serem sanadas no acórdão embargado. Requer, além do desprovimento dos embargos, a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Latam Airlines Group S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Latam Airlines Group S/A contra sentença da 2a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Tiago dos Santos Rodrigues, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 688,16 por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir a responsabilidade da Apelante pelos danos causados ao Apelado devido ao atraso e cancelamento de voos, além da adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do CDC, aplicável às relações de consumo.

4.

A manutenção não programada da aeronave não configura força maior, mas sim fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

5.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão do atraso superior a quatro horas, gerando angústia e transtornos ao consumidor, que se viu desamparado.

6.

O valor fixado em R$ 8.000,00 é adequado, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "O atraso ou cancelamento de voo superior a quatro horas configura falha na prestação de serviço, gerando direito à indenização por danos morais independentemente de comprovação específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 51; CC/2002, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/10/2014; AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24/09/2015.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso dos autos, a embargante não demonstra a existência de qualquer vício que enseje a intervenção integrativa deste órgão julgador. O acórdão embargado abordou com clareza os fundamentos da condenação, analisando os argumentos apresentados na apelação, a saber:

1. Análise da responsabilidade objetiva da companhia aérea

O acórdão destacou que:

"Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.".

Além disso, afastou a alegação de caso fortuito ou força maior, afirmando que:

"A necessidade de manutenção da aeronave configura-se evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa excludente do dever de indenizar."

2. Fixação do quantum indenizatório por danos morais

Quanto à adequação do valor fixado, o acórdão consignou:

"Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não representa enriquecimento sem causa do consumidor, tendo em vista a finalidade pedagógica da condenação.".

3. Reconhecimento do dano moral
in re ipsa

O colegiado também foi claro ao estabelecer que:

"O atraso prolongado causa danos ao consumidor que vão além do aceitável, resultando no descumprimento do contrato, sensação de impotência e uma espera maior do que o previsto, afetando assim seus direitos pessoais. Evidencia-se então a responsabilidade da apelante, de modo que o dano moral está configurado.".

Dessa forma, o acórdão embargado analisou e fundamentou de maneira exaustiva os pontos levantados pela embargante, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que as questões foram amplamente debatidas e decididas de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Evidencia-se, desse modo, que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, sem apontar vícios que justifiquem a integração do julgado. Ressalto que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante as alegações dos Recorrentes, entendo que, na verdade, os Embargantes buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025